Tribunal: TJPA
Processo: 0009163-76.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009163-26.2001.8.14.0301
APELANTE: CLAUDIA DE MORAES REGO HESKETH, MARIA CONCEICAO ALMEIDA DA FONSECA, SANDRA HELENA FIGUEIREDO RIBEIRO, FERNANDO INACIO GADELHA DE PAIVA, HERINIDES MEIRA REATEGUI, PAULO ELCIDIO CHAVES NOGUEIRA, ARMANDO NOE CARVALHO DE MOURA, ANA CRISTINA SANTANA AGE BURLAMAQUI, IVONE CARVALHO FIGUEIREDO, EDILZA BARBOSA VILHENA, MARIA DE FATIMA MARTINS DO VALE

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. REVISÃO REMUNERATÓRIA APÓS O ADVENTO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO DO ESTADO DO PARÁ. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À MANUTENÇÃO DA FORMA DE REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO COM BASE NO

DECRETO ESTADUAL N° 5.061/66. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se os Apelantes possuem direito ao recebimento de suas remunerações com base no Decreto Estadual nº 5.061/1966 após o advento da Lei nº
5.810/94 que introduziu o Regime Jurídico Único no Estado do Pará.

2. Acerca do direito adquirido, conforme hodierno entendimento do Supremo Tribunal Federal, com a mudança de regime, não há direito à manutenção da forma de cálculo das verbas que compõem a remuneração como pretendem os apelantes, devendo ser assegurado apenas a irredutibilidade dos vencimentos na ocasião da alteração.

3. Não há como aplicar o princípio da isonomia para rever a remuneração dos Apelantes, pois segundo o artigo 37, X, da CF/88, a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, caso observada a iniciativa privativa em cada caso. Ademais, referida pretensão encontra óbice na Súmula Vinculante nº 37 do STF.

4.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no período de 15 (quinze) a 22 (vinte e dois) de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0009163-26.2001.8.14.0301 - PJE) interposta por CLAUDIA DE MORAES REGO HESKETH E OUTROS contra ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Revisão de Vencimentos, Remuneração e Proventos ajuizada pelos Apelantes.

Na exordial (Num. 1962767 - Pág. 5/17) os Autores aduziram, em síntese, que o Apelado deixou de aplicar o piso salarial estabelecido no Decreto Estadual n° 5.061/66 (antigo regulamento de pessoal do Instituto do Desenvolvimento Econômico e Social do Pará), acarretando em drástica redução de remuneração.

Afirmaram que a redução da remuneração implica em ofensa ao direito adquirido e a irredutibilidade salarial, requerendo a manutenção do sobredito piso salarial e o recebimento de diferenças pretéritas.

Após regular trâmite processual o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos (Num. 1962780 - Pág. 1/3):

(...) Isto posto, julgo improcedente a ação, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Custas finais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4°, III, do CPC), a serem arcados pelos Autores.

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma estabelecida na Ordem de Serviço n° 001/2016.

Ocorrendo o trânsito em julgado, sem interposição de recurso voluntário, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais, dando-se baixa definitiva no Sistema de Processo Judicial – Libra. (...)

Em razões recursais (Num. 1962781 - Pág. 1/6), os Apelantes sustentam que a pretensão não é a aplicação direta do Regulamento do IDESP e a tabela de vencimentos da época, mas que o pedido autoral possui como supedâneo o princípio da isonomia.

Afirmam que o que se busca é evitar a diferença de vencimentos entre servidores que exercem as mesmas funções, possuem o mesmo nível funcional e são provenientes do mesmo órgão.

Argumentam que a isonomia de cargos e salários é princípio contido tanto na Constituição Federal, através da garantia constitucional da igualdade, quanto na Carta Política do Estado do Pará, além de constar no artigo 122 do Regime Jurídico Único dos Servidores Civis do Estado na época do ajuizamento da ação.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento recurso (Num. 1962782 - Pág. 1/20).

Coube-se a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (Num. 2008373 - Pág. 1).

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 2016083 - Pág. 4).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se os Apelantes possuem direito ao recebimento de suas remunerações com base no Decreto Estadual nº 5.061/1966.

É cediço que a Lei 5.810/94 – Regime Jurídico Único do Estado do Pará, modificou a situação jurídica dos Apelantes, tornando-os estatutários, sendo pacífico o entendimento acerca da inexistência de direito adquirido nestes casos, mostrando-se incabível a pretensão de utilizar os parâmetros do Decreto Estadual n° 5.061/66 e do regulamento do extinto Instituto do Desenvolvimento Econômico e Social do Pará- IDESP, vigentes no regime anterior, para fins de balizamento do cálculo da remuneração dos Apelantes.

Acerca da inexistência do direito adquirido, conforme hodierno entendimento do Supremo Tribunal Federal, com a mudança de regime, não há direito à manutenção da forma de cálculo das verbas que compõem a remuneração como pretendem os apelantes, devendo ser assegurado apenas a irredutibilidade dos vencimentos na ocasião da alteração. Vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.9.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO A FORMA DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, inexiste direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidores públicos, assegurada a irredutibilidade de vencimentos.
2. Observa-se que o Tribunal a quo, ao assegurar aos servidores inativos a nova forma de cálculo de gratificações incorporadas em decorrência da reorganização da estrutura da carreira, contrariou o entendimento assentado pelo Plenário desta Corte, julgamento do RE 563.965-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da Súmula 512 do STF. (RE 971192 AgR, Relator(a):

Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 11-12-2019 PUBLIC 12-12-2019) (Grifos nossos).

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO SEGURANÇA. ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA. RECUSA DE REGISTRO PELO TCU. INTERPOSIÇÃO, SEM A EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO, DE PEDIDO DE REEXAME, DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ART. 5º, I, DA LEI Nº 12.016/2009. 1. Inviável a impugnação, considerada a falta de interesse de agir, de ato que, enquanto desafiado, sem a exigência de caução, por recurso administrativo  pedido de reexame - dotado de efeito suspensivo, carecia, ao tempo do ajuizamento da presente impetração, dos atributos da operatividade e da exequibilidade. 2. Acaso se entendesse possível a superação da decisão agravada, em razão da superveniência da negativa de provimento do pedido de reexame, a impetração, analisada em seu mérito, em especial sob o ângulo da sustentada afronta à garantia da coisa julgada, não renderia ensejo à concessão da segurança. 3. O provimento jurisdicional invocado pelo impetrante vedou a adequação dos quintos incorporados de função comissionada aos valores previstos, na Lei 8.168/1991, para retribuir o exercício de cargo de direção, mas não afastou a aplicação do art. 15, § 1º, da Lei 9.527/1997, fundamento da decisão da Corte de Contas da União, nem, tampouco, assegurou ao ora impetrante o direito de ter os aludidos quintos corrigidos, ad aeternum, com base nos parâmetros originalmente previstos na Portaria nº 474/1987  MEC.
4. Balizada na compreensão de que não há direito adquirido a regime jurídico, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, reafirmada ao julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 563.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, reputa revestida de legitimidade constitucional a alteração na estrutura dos vencimentos de servidores públicos, desde que com eficácia ex nunc e sem redução nominal de estipêndios.
5. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - MS 28654 AgR, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 10/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 15-05-2019 PUBLIC 16-05-2019)

Assim, a pretensão recursal encontra óbice no entendimento consolidado pelo STF acerca dos direitos decorrentes da mudança de regime jurídico.

Ademais, no tocante ao princípio da isonomia, segundo fundamento utilizado pelos Apelantes, é necessário destacar que segundo o teor do artigo 37, X, da CF/88, a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, caso observada a iniciativa privativa em cada caso, o que não ocorreu na presente demanda, de modo que, não compete ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, recompor os vencimentos do funcionalismo público, quando ausente lei específica, não havendo violação ao texto constitucional, sob a justificativa de isonomia.

Neste sentido, destaca-se o enunciado da Súmula 339, posteriormente, convertida na Súmula Vinculante n.º 37, in verbis:

Súmula 339 do STF. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

Súmula Vinculante n.º 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

No mesmo sentido, destacam-se recentes julgados da Corte Suprema:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1.
O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual.
Tal entendimento foi reafirmado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e deu origem à Súmula Vinculante 37. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - AgR ARE: 1213003 MS - MATO GROSSO DO SUL 0807980-22.2018.8.12.0002, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 27/09/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-225 16-10-2019) (grifos nossos).

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE EM VALOR FIXO. INTERPRETAÇÃO COMO REVISÃO GERAL ANUAL. ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE 37.
1. É defeso ao Poder Judiciário conceder, sem a devida previsão legal, reajuste remuneratório com fundamento no princípio da isonomia, sob pena de violar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37. Precedentes
. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (STF - AgR Rcl: 29985 SP - SÃO PAULO 0067518-88.2018.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 14/12/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-023 06-02-2019) (grifos nossos).

Com efeito, admitir a pretensão dos Recorrentes de aplicar o já revogado regime, seria inovar no ordenamento jurídico com a criação de um terceiro regime de natureza mista, o que além de não encontrar amparo jurídico, implica em violação ao princípio da legalidade a que a administração pública se encontra vinculada.

Acerca do princípio da legalidade, basilar na limitação da atividade administrativa e que deve ser observado no caso em análise, Maria Sylvia Zanella Di Pietro, esclarece:

(...) É aqui que melhor se enquadra aquela ideia de que, na relação administrativa, a vontade da Administração Pública é a que decorre da lei (...) Em decorrência disso, a Administração Pública não pode, por simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações aos administrados; para tanto, ela depende de lei (...) (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. DIREITO ADMINISTRATIVO. Forense. 31ª Edição. 2018. E-book. n.p.).

Assim, inexistindo previsão legal que ampare a pretensão dos Recorrentes, deve ser mantida a improcedência da ação.

Ante o exposto, em consonância com a manifestação do órgão ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo na íntegra os termos da sentença.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 15 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2020